Tribunal: TJBA
Processo: 0501341-27.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501341-27.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVANA CARLA DE QUADROS VEIGA Advogado(s): DANILO FELIX MACEDO, LUIS ALBERTO VIANA CALHEIROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DA AUTORA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. ARTIGOS 355 E 370 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos desta APELAÇÃO CÍVEL nº 0501341-27.2018.8.05.0141, que tem como apelante IVANA CARLA DE QUADROS VEIGA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça